Tribunal: TJSP
Processo: 1018411-34.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Contrato. Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo. Ação revisional de cláusulas e encargos. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. 1. Juros remuneratórios. Legalidade. Abusividade não configurada. Princípio da autonomia da vontade e da função social do contrato. Livre manifestação de vontade das partes. 2. Tarifa de cadastro, tarifa de registro e seguro

Ementa:
Contrato. Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo. Ação revisional de cláusulas e encargos. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. 1. Juros remuneratórios. Legalidade. Abusividade não configurada. Princípio da autonomia da vontade e da função social do contrato. Livre manifestação de vontade das partes. 2. Tarifa de cadastro, tarifa de registro e seguro prestamista. Encargos legítimos ao ser contratado o financiamento. Ausência de abusividade. Sentença mantida. Recurso desprovido.